Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710962-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JOSÉ MÁRCIO MONSÃO MOLLO e MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO AGRAVADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ MÁRCIO MONSÃO MOLLO e MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO em face da decisão de ID 151436839, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706601-11.2020.8.07.0001, em desfavor de JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA. Na r. decisão recorrida, o d. Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos seguintes termos: Na r. decisão recorrida, o d. Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos seguintes termos: Intimada a indicar bens à penhora, a exequente limitou-se a requerer reconsideração das Decisões que indeferiram a abertura do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (IDs 141623790 e 128995323). Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que trata-se de matéria há muito preclusa. Tal pedido foi, inclusive, objeto de apreciação da instância revisora, porém o recorrente, ora exequente, pleiteou pela desistência do recurso, conforme se depreende do AgI de ID 140068556 (fl. 2). Sendo assim, forçoso a suspensão da execução. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: [...] Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. [...] (ID 151436839 dos autos de origem). Nas razões recursais, os agravantes esclarecem que os agravados integram o quadro societário das pessoas jurídicas vinculadas ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica indeferida pelo Juízo de origem. Salientam que a principal empresa do grupo econômico é a EBO ENGENHARIA, que possui como sócios os agravados de forma que as empresas de propriedade dos agravados, utilizadas para dificultar e ocultar o acesso a seu patrimônio pessoal. Asseveram que uma vez que esgotadas as vias possíveis para localização de bens dos agravados, passíveis de penhora, mas sem êxito, resta a desconsideração inversa da personalidade jurídica dos agravados, a fim de que a execução atinja o patrimônio das empresas a eles pertencentes e o crédito exequendo possa ser, assim, sanado. Entendem que não há motivo para suspensão da execução nos termos do artigo 921, III e § 1o do Código de Processo Civil, neste momento processual, sendo medida precoce. Alegam estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requerem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal e; b) no mérito, o provimento do recurso, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a suspensão da CNH e do passaporte dos agravados. Preparo recolhido (ID 45011814). É o relatório. DECIDO. De início, insta destacar que a questão da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ponto impugnado em sede recursal e um dos objetos do efeito suspensivo, aparentemente está vinculada a assunto cuja decisão específica nos autos de origem, já transitou em julgado. No caso em apreço, a decisão de ID 128995323, proferida em 06/08/2022, assim estabeleceu: Indefiro a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente haja vista que existe nos autos penhora no aguardo de pagamento, bem como porque o próprio exequente reconhece que os executados não integram o quadro societário das pessoas jurídicas, cuja desconsideração pretende. Conforme dito na decisão anterior, já se efetivou penhora no rosto dos autos no 0701360- 48.2019.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações, Judiciais Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal de eventual crédito da parte executada ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA. Assim, aguarde-se o pagamento do débito com a transferência do valor penhora naqueles autos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão acima descrita foi devidamente publicada e os ora agravantes interpuseram agravo de instrumento, cuja liminar foi indeferida (ID 135804933 dos autos de origem). Posteriormente houve pedido de desistência do recurso, devidamente homologado (ID 140068556 dos autos de origem). Os recorrentes fizeram pedido de reconsideração em 15/09/2022, em relação à decisão que indeferiu a abertura do incidente de desconsideração (ID 136915558 dos autos de origem). Decisão mantida na íntegra (ID 141623790 dos autos de origem). Novo pedido de reconsideração quanto ao mesmo assunto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado em 17/11/2022, conforme ID 142869822 dos autos de origem. Decisão impugnada pelo presente recurso assim consignou em relação ao último pedido de reconsideração: [...] Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que trata-se de matéria há muito preclusa. Tal pedido foi, inclusive, objeto de apreciação da instância revisora, porém o recorrente, ora exequente, pleiteou pela desistência do recurso, conforme se depreende do AgI de ID 140068556 (fl. 2). [...] (ID 151436839 dos autos originários). Pelo trâmite processual descrito alhures, verifica-se que de fato a decisão que indeferiu a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa já está preclusa, visto que foi proferida em 06/08/2022, devidamente publicada e inclusive foi objeto de recurso. Observa-se, então, que os agravantes tiveram a devida ciência e oportunidade de se insurgir contra a decisão que indeferiu a abertura do incidente pleiteado, interpuseram o recurso cabível e posteriormente desistiram do pleito recursal. As manifestações posteriores dos agravantes em relação ao tema específico ficaram vinculadas aos pedidos de reconsideração formulados. Em relação à coisa julgada, descreve o art. 502 do Código de Processo Civil que “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, ao passo que o art. 507 do mesmo diploma explicita que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa forma, incabível a discussão de tal ponto nessa sede recursal, sob pena de incorrer em afronta à coisa julgada, nos termos da legislação pertinente. Observa-se, assim, a ocorrência da preclusão temporal em relação à possibilidade de recorrer da decisão que indeferiu a abertura do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sobre a preclusão temporal, Daniel Amorim Assumpção Neves nos ensina: Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para a sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender que o juízo de origem já havia analisado a pretensão da agravante sobre a impugnação dos honorários, ocasião em que o magistrado os fixou em R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), prestigiando a proposta da "expert". Com isto, entendeu que a matéria já estava preclusa. 1.2. Em seu agravo interno, a recorrente requer a reforma da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. Assevera que houve equívoco na decisão. Aduz que nunca houve intenção de fixar os honorários periciais em R$ 1.300,00, que, na verdade, o pedido seria de dispensa de prova pericial, visto que já foi produzida prova pericial em processos similares, em que foi fixado o valor médio de locação neste montante. Sobre a preclusão, assevera que o juízo de origem se manifestou sobre encerramento do prazo antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento que negou efeito suspensivo à decisão. Alega que os honorários periciais não foram depositados por, naquela data, não haver decisão definitiva sobre a realização da perícia. 1.3. Em contrarrazões, a agravada alega ausência de impugnação específica no recurso, não devendo ser conhecido. 2. Da ausência de impugnação específica. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura das peças recursais, ainda que a agravante tenha repetidos alguns argumentos utilizados anteriormente, é possível compreender, com clareza, que as pretensões recursais se voltam contra o conteúdo da decisão discutida. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 3.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.2. Com efeito, outra decisão consignou a respeito da impossibilidade de utilizar prova emprestada de outras demandas e manteve os honorários periciais fixados. A parte agravante, apesar de devidamente intimada, não realizou o depósito dos honorários periciais. 3.3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3.4. No caso dos autos, merece ser mantida a decisão que não conheceu de agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1602635, 07065469220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, em relação ao outro ponto requerido em sede recursal, de suspensão do passaporte e da CNH dos agravados, verifico que o pedido específico não foi dirigido ao Juízo de origem, já que o único pleito vinculado ao pedido de reconsideração de ID 142869822 dos autos de origem, cuja decisão proferida em 09/03/2023 está sendo impugnada pelo presente agravo, foi a reconsideração do indeferimento da instauração do incidente de desconsideração. Dessa forma, incabível, pois, em sede recursal, a análise dos pedidos de suspensão dos documentos dos agravados, conforme requerido, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifou-se). Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Dessa forma, em razão da preclusão lógica acerca da questão da abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e da supressão de instância em relação aos pedidos de suspensão da CNH e do passaporte dos agravados; agravo de instrumento em análise é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, da norma supracitada, NÃO CONHEÇO O RECURSO, em razão do seu não cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator